Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-45.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010225-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON FAUSTO LEMES DA SILVA - CPF: 032.769.161-18 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – FEITO PARALISADO APÓS OFERECIMENTO DE DEFESA PRÉVIA –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA, COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IDONEIDADE DA PREAMBULAR ACUSATÓRIA, TIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PACIENTE NÃO SUBMETIDO A QUALQUER MEDIDA CAUTELAR – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E SEUS EFEITOS NO CURSO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL EM ANDAMENTO QUE NÃO ENSEJAM O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DO PACIENTE
IN CASU
– IMINÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECOMENDAÇÃO AO D. JUÍZO
A QUO
PARA QUE CONDUZA O FEITO COM MAIOR CELERIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

2.

Assim, formulado pleito de trancamento de ação penal por excesso de prazo, deve ser observado que, na hipótese, se cuida de réu solto, não submetido a qualquer medida constritiva, de forma a ser forçosa a conclusão de que o maior elastério na condução do feito possui, como principal consequência, tão somente o transcurso do prazo prescricional. Precedente do STJ.

3.

Nesse cenário, ainda que a i. Defensoria Pública aduza a ocorrência de prejuízo decorrente do reconhecimento de falta grave no bojo do processo executivo de pena a que responde o paciente, a análise dos autos revela a ausência de qualquer ameaça, direta ou reflexa, que seja iminente à liberdade pessoal do paciente
in casu
, em vista do
quantum
total de pena a cumprir e da modificação operada na previsão de alcance do requisito objetivo para progressão de regime; mormente quando a ação penal objurgada se encontra na iminência de realização de audiência de instrução e julgamento, com a recomendação ao d. juízo
a quo
para que conduza o feito com maior celeridade.

4.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1010225-45.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

WANDERSON FAUSTO LEMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
sem pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consistente em
receber a denúncia ofertada em seu desfavor
nos autos n. 0000253-68.2020.8.11.0013, em que lhe é imputado o suposto cometimento do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06.

Em apertada síntese, a i. Defensoria Pública Estadual esclarece que os autos supramencionados se encontravam paralisados desde
04/03/2020
, data de oferecimento de
defesa prévia
por parte do acusado.

Posteriormente, em
22/02/2023
, pleiteou-se em prol do denunciado o
trancamento
do feito, por
excesso de prazo
, ao que se seguiu manifestação desfavorável do
parquet
em
27/02/2023
, vindo o d. juízo
a quo
a
receber
a denúncia em
03/03/2024.

Nesse cenário, aduz a impetrante que se cuida de
coação ilegal
, decorrente de
malfadado excesso de prazo
no trâmite da Ação Penal n.º 0000253-68.2020.8.11.0013, o qual não pode ser imputado à i. Defesa do paciente, que vem sendo, ainda,
prejudicado
pela deflagração do referido processo criminal porque, uma vez que já se encontrava preso para cumprimento de pena (PEP n. 0011125-16.2018.8.11.0013), os fatos narrados na exordial acusatória ensejaram o reconhecimento de
falta grave
, culminando tivesse que suportar a
perda
de dias remidos e a alteração da data-base para
progressão de regime
.

Com base nessas premissas, vindica a i. Defensoria Pública Estadual a concessão da ordem com vistas ao trancamento da Ação Penal n.º 0000253-68.2020.8.11.0013.

A petição inicial veio instruída com cópia dos autos originários (ID 210286671).

À míngua de pedido liminar
, foram requisitadas
informações
à d. autoridade inquinada de coatora, consoante se vê do despacho de ID 210367188, as quais foram posteriormente prestadas por meio do documento anexado sob o ID 211258199.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 214087652).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em síntese, requer a i. Defensoria Pública Estadual o trancamento da Ação Penal n. 0000253-68.2020.8.11.0013 (PJe), no bojo da qual o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente
WANDERSON FAUSTO LEMES DA SILVA
, pela suposta prática do crime previsto pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Narra a exordial acusatória que, no dia 04/11/2019, por volta das quatro horas da tarde, no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, situado na Rodovia BR 174, o paciente, com consciência e vontade,
guardava e mantinha em depósito, para fins de traficância, no interior de estabelecimento prisional, um total de 8,05g (oito gramas e cinco centigramas) de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Esclarece o
parquet
que, em revistas habituais conduzidas pelos agentes penitenciários em atuação na referida unidade penitenciária, realizou-se revista pessoal no paciente, em cuja posse se localizou um total de 8,05g (oito gramas e cinco centigramas) de maconha, armazenados no interior de suas vestes íntimas.

Diante do estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao paciente, que foi posteriormente encaminhado para a Delegacia a fim de que fossem tomadas as providências de praxe.

Após o oferecimento da denúncia, em
22/01/2020
, o paciente foi pessoalmente notificado em
07/02/2020
, oportunidade em que manifestou interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública.

Em
12/02/2020
, abriu-se vista dos autos à i. Defensoria Pública, que, em
04/03/2020
, apresentou
defesa prévia
. Posteriormente, em
22/02/2023
, a i. Defensoria Pública pleiteou o
trancamento da ação penal
, por excesso de prazo na tramitação do feito, vindo o i. Ministério Público a se manifestar
desfavoravelmente
ao pleito, em
27/02/2023
, ao que se seguiu a conclusão do feito para julgamento.

Em
03/03/2024
, o d. juízo
a quo
recebeu a denúncia
, designando audiência de instrução e julgamento para o dia
20/05/2024
, oportunidade em que, de maneira sucinta, limitou-se a asseverar que
não acolhia a tese de trancamento da ação penal
. Nesse cenário, insurge-se a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

De proêmio, considero imprescindível rememorar que a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam ser
o trancamento de ação penal em
habeas corpus
medida
excepcional
por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido tal pleito nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse cenário, o pleito deduzido pela i. Defensoria Pública não encontra arrimo em qualquer dessas assertivas, apoiando-se, como exposto, em arguição de
excesso de prazo
, por violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e também com esteio nos princípios norteadores do processo penal, os quais derivam seu fundamento de validade do próprio texto constitucional que, como se sabe, erige como um de seus fundamentos a
dignidade da pessoa humana
.

A despeito das arguições defensivas, todavia, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não assiste à i. Defensoria Pública
.

Afinal, conquanto seja cediço o entendimento jurisprudencial no sentido de que, por
excesso de prazo
, revela-se viável o
trancamento de inquérito policial
, ainda que se cuide de
investigado solto
, pois “
[...] isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas. A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade
” (STJ – HC 624.619/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021). — Destaquei,
o mesmo entendimento não pode ser aplicado na hipótese dos autos
.

Isso porque, por já ter sido
recebida a denúncia
, a
única consequência imediata do excesso de prazo
, em se tratando de réu submetido a
medida cautelar
, seria o reconhecimento da
ilegalidade da manutenção da providência acautelatória
; razão pela qual, rotineiramente, são apreciadas arguições de excesso de prazo com vistas ao relaxamento de medidas cautelares como a
prisão preventiva
e o
monitoramento eletrônico
.

De outra forma, certo elastério nos prazos processuais tem como consequência apenas o
transcurso do prazo prescricional
que, como se sabe, é ônus estatal, que perde o direito de punir e de examinar o fato criminoso, face à
extinção da punibilidade do agente.

Todavia, na hipótese dos autos, cuida-se de paciente
não submetido a qualquer medida cautelar
.

Dessa forma, ainda que a i. Defensoria Pública sustente a ocorrência de
prejuízo
decorrente do reconhecimento de
falta grave
, no curso do PEP n. 00111251620188110013, o lapso temporal transcorrido entre a apresentação de
defesa prévia
[
04/03/2020
] e o recebimento da denúncia [
03/03/2024
], mesmo que
considerável
, não consubstancia
fundamento apto a ensejar o trancamento da Ação Penal
, quando não constatada a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Pelo contrário, a análise dos autos revela que se cuida de
denúncia idônea
, em atendimento aos requisitos da lei processual penal e amparada,
a priori
, pelos
elementos informativos
colhidos ao longo das investigações, não se constatando, ainda, qualquer
causa extintiva de punibilidade
, e sendo perfeitamente
típica
a conduta criminosa imputada ao acusado.

Nesse cenário, deve ser observado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim já decidiu,
in verbis
:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DECORRENTE DA INSTAURAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. RÉU SOLTO.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise do pleito de trancamento da ação penal, uma vez que a questão não foi suscitada e, por conseguinte, debatida pelas instâncias ordinárias, o que implica indevida supressão de instância.

2. Ademais,
não há ilegalidade flagrante aferível de plano, pois a consequência imediata do excesso de prazo, decorrente da inércia ou intempestividade do Poder Judiciário, seria o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da prisão cautelar e, na hipótese, o réu se encontra solto.

3.
Nos casos em que o réu responde à ação penal em liberdade, em se tratando de ação penal pública incondicionada, a consequência para o elastecimento dos prazos processuais é a ocorrência da prescrição, oportunidade em que o Estado perde não só o direito de punir, como a própria possibilidade de examinar o fato criminoso, em razão da extinção da punibilidade.

4. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC n. 856.477/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). — Destaquei.

Ademais, considero oportuno alinhavar que, em consulta aos autos do PEP n. 00111251620188110013, constatei que
WANDERSON
cumpre pena unificada em
39 (trinta e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, decorrente de condenação exarada nos autos da Ação Penal n. 0003143-19.2011.8.11.0005, em que sentenciado pela prática dos crimes de
homicídio
e
homicídio qualificado
; tendo a homologação de
falta grave
, decorrente de sua prisão em flagrante pelo fato criminoso
sub judice
, lhe acarretado, por meio de decisão proferida em audiência realizada em
11/08/2020
, a perda de 1/3 (um terço) dos dias já remidos e a modificação da data-base para progressão de regime, a acarretar a modificação da data prevista para alcance do requisito objetivo de
09/01/2027

para
09/03/2031
, consoante se vê do mov. 1.3 – Pág. 41, do PEP n. 00111251620188110013, e do atestado de pena do paciente.

Trata-se de um cenário em que,
não vislumbrado constrangimento atual e iminente à liberdade de WANDERSON
, que se encontra recluso ao cárcere em razão de
condenação diversa
, sem que lhe tenham sido impostas quaisquer medidas cautelares nos autos da Ação Penal n. 0000253-68.2020.8.11.0013, deve-se ressaltar que os autos se encontram na
iminência
de realização da
audiência de instrução e julgamento
, designada para
20/05/2024
, razões pelas quais
inexistem razões aptas a justificar o extraordinário trancamento da ação penal em comento
.

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo de tramitação dos autos originários, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não enseja o trancamento da ação penal
, quando já ofertada e recebida a
denúncia
, encontrando-se ainda o feito na iminência de ver realizada a
audiência de instrução e julgamento
, e especialmente em vista do fato de que se cuida de paciente
não submetido a qualquer providência acautelatória
; todas circunstâncias a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não obstante, em vista do
tempo decorrido desde a oferta da denúncia
, e à míngua de
circunstâncias justificadoras
desse interregno, considero prudente a
recomendação
, à d. autoridade judiciária de primeira instância, para que confira
celeridade
à tramitação do feito,
abstendo-se
de postergar a realização da
audiência instrutória
já designada, salvo motivo incontornável, adequadamente justificado nos autos, e dando preferência à
prolação de sentença quando da realização da solenidade
, se possível, atendidas as particularidades do caso e eventual necessidade de aprofundamento da fase instrutória.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
WANDERSON FAUSTO LEMES DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal n. 0000253-68.2020.8.11.0013
, com a
recomendação
, não obstante, ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para que proceda à
célere
condução do feito, inclusive mediante a
prolação de sentença em sede de audiência instrutória
, se possível, atendidas as circunstâncias e particularidades do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024